Tribunal: TCU
Processo: 037.554/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer o envio dos estudos da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério da Economia contendo a metodologia de cálculo que fundamentem a projeção de redução de gastos públicos, no longo prazo, em caso de aprovação da PEC no 32, de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada ao TCU pela Comissão Especial da PEC 32/20 - Reforma Administrativa, na Câmara dos Deputados, requerendo o envio dos estudos da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério da Economia contendo a metodologia de cálculo que fundamentaram a projeção de redução de gastos públicos em caso de aprovação da PEC no 32/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. com fundamento no parágrafo único do art. 13, e do art.17 inciso I, da Resolução - TCU 215/2008, enviar à Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 32, de 2020, da Câmara dos Deputados, cópia do Acórdão 2755/2021-TCU-Plenário , acompanhada da documentação contendo a metodologia de cálculo que fundamentam a projeção de redução de gastos públicos, no longo prazo, em caso de aprovação da PEC no 32/2020, contida nas peças 19 a 38 do TC- Processo 016.435/2021-4 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.3. com base no art. 14, inciso IV da Resolução - TCU 215/2008, declarar integralmente atendida a presente Solicitação; 9.4. com espeque no art. 169, V do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos.